Tribunal: STF
Processo: HC 80095
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL.   PROCESSO PENAL MILITAR.
FURTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA. INDEVIDA DECISÃO DO STM.
Cheque furtado e preenchido com valor superior a 1/10 (um
décimo) do mais alto salário mínimo do país não enseja adoção do
princípio da insignificância ou da bagatela. Prevalecem as regras
processuais do diploma militar.
Cabia ao STM determinar o retorno dos autos à origem e não
receber a denúncia que havia sido rejeitada pelo juízo 'a quo'.
Precedentes do STF.
Habeas deferido, em parte, para cassar a decisão do STM e
remeter os autos à origem.